Tribunal: TJSP
Processo: 2152097-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu a inclusão do sócio no polo passivo, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade juridica.

Inconformismo do exequente. Argumenta que o sócio intimado para comprovar a integralização do capital social quedou-se inerte, o que autorizaria sua responsabilização direta.

Silêncio do sócio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu a inclusão do sócio no polo passivo, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade juridica.

Inconformismo do exequente. Argumenta que o sócio intimado para comprovar a integralização do capital social quedou-se inerte, o que autorizaria sua responsabilização direta.

Silêncio do sócio que não faz presumir a falta de integralização do capital social da empresa executada. Omissão que não importa anuência, consentimento, em regra. Ausência de elementos para saber se o capital foi integralizado; ou, em caso negativo, quanto faltaria para a integralização a fim de limitar a responsabilidade do sócio supostamente remisso.

RECURSO DESPROVIDO.